Tribunal: TJDFT
Processo: 0706072-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Processo no: 0706072-92.2020.8.07.0000 AgExPe Recorrente: RAFAEL BRITO DOS SANTOS Recorrido: MPDFT Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc Trata-se de recurso de agravo interposto pela defesa de Rafael Brito dos Santos, em face de decisão do Juiz da Vara das Execuções Penais, o qual indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária. O recorrente pediu desistência do recurso, conforme ID 15641944. Nos termos do artigo 574, do Código de Processo Penal, o direito de recorrer é disponível, admitindo, conforme prevê o art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência em qualquer momento durante a tramitação do recurso. Ante o exposto, homologo a desistência manifestada pelo agravante, com fundamento no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte. Sobrevindo trânsito em julgado, retornem os autos à vara de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator